Tribunal: TJSP
Processo: 1009229-79.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". Inexigibilidade da dívida. Dever de abstenção de inclusão de anotações perante todas as plataformas que cuidam de informações cadastrais de devedores. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade, pois danoso por natureza. Prejuízo que não decorre da

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". Inexigibilidade da dívida. Dever de abstenção de inclusão de anotações perante todas as plataformas que cuidam de informações cadastrais de devedores. DANO MORAL. Ocorrência. Ato abusivo que não pressupõe publicidade, pois danoso por natureza. Prejuízo que não decorre da negativação ou publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para anular ou superar o abuso. Pretensão a condenação da ré no pagamento de R$ 15.000,00. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sucumbência carreada à ré. Inteligência da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Ação procedente. Apelação parcialmente provida.